Tribunal: TJMT
Processo: 0007961-24.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007961-24.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 012.732.341-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
1.

1a E 2a FASE DA ETAPA DOSIMÉTRICA.

VISADO O DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES E
DA REINCIDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA. INVIABILIDADE. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSULTA AO SISTEMA
SEEU
. A AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NÃO IMPEDE A ANÁLISE DOS MAUS ANTECEEDENTES E REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No. 18 TCCR/TJMT.
2.

ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA
.
IMPERTINÊNCIA. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ. ART. 33, § 2o, “C” E §3o DO CP.
3.

PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.

APELO
DESPROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.

S
egundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça, são válidos e aptos à comprovação da reincidência e dos maus antecedentes, sendo dispensável a certidão cartorária.

1.2.
Inteligência do Enunciado no 18 TCCR/TMT,
ad litteram
:
“A
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
n
ão impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

2.
Se depreciada na 1a fase da pena, circunstância judicial negativa (art. 59 do CP) – vetor maus antecedentes -, aliado à muitirreincidência do apelante considerada na 2a fase da pena, torna-se inaplicável a Súmula 269 do STJ que dispõe ser admissível a imposição de regime semiaberto, quando presente a reincidência, se favoráveis as circunstâncias judiciais
,
não se amoldando à hipótese, portanto.

3.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alexandre Oliveira
foi
condenado
pelo
M.M.

Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

como autor dos delitos de
Furto Qualificado mediante Emprego de Chave Falsa
(art. 155, §4o, inc. III, do CP), à pena de
3 anos
e
6
meses
de
reclusão
,
e

ao pagamento de
40 dias-multa,
em regime
fechado,
e do delito de
Falsa Identidade
(art. 307 do CP), à pena de
6 meses
de
detenção,
e

ao pagamento de
40 dias-multa,
em regime
semiaberto.

Ao final do
decisum
, o Juízo singular reconheceu a
prescrição retroativa,
em relação à prática do delito de
Falsa Identidade
(art. 307,
caput,
do CP), nos seguintes termos: “
Após do trânsito em julgado para o MPE nesses termos, desde logo, urge reconhecer a prescrição retroativa SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 307 DO CPB dado o lapso decorrido desde o recebimento do aditamento à denuncia
”

(ID
156463234).

Em
razões
recursais, a Defesa pleiteou a
exclusão
dos maus antecedentes depreciados na 1a fase da pena e da agravante

da
reincidência,
considerada na 2a fase da pena, porque ausente certidão cartorária.
Visou, também,
o
abrandamento do regime de pena
(do fechado para o aberto),
prequestionando
toda a matéria
(ID
156463241
).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
156463246
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer, pelo
parcial provimento
do apelo (ID
158308191
),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE CHAVE FALSA E FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 155, § 4o, INCISO III, E ARTIGO 307, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE REFORMA DA PENA BASE PARA REDIMENSIONAR AO MÍNIMO LEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE OSTENTA OUTRAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO, O QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE UMA PARA OS MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA PARA A REINCIDÊNCIA – 2. PEDIDO PARA QUE SEJA DECOTADA A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO I, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – A FALTA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES DESDE QUE TAIS REGISTROS ESTEJAM DISPONIBILIZADOS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS DO PODER JUDICIÁRIO OU AINDA CONSTEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE INTEGRAM A ATIVIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL (ENUNCIADO ORIENTATIVO No 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – 3. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ADMISSIBILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE, CONDENADO A PENA INFERIOR A 04 ANOS, QUE FAZ JUS AO REGIME SEMIABERTO –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 12.10.2015, na Rua 61, Bairro Pedra 90, em Cuiabá,
Alexandre Oliveira
mediante emprego de chave falsa (chave mixa), subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em um veículo
VWGol Special,
cor branca, placa identificadora AAY -1040, pertencente à vítima
Márcio de Oliveira Ferreira.

Diante desse cenário,
Alexandre
foi denunciado pela prática do delito insculpido no art. art. 155, §4o, inc. III, do CP. Mais tarde, o órgão acusatório
aditou
a denúncia (ID 156463224 – fls. 181/182), para denunciar
Alexandre
pela autoria do delito do art. 307,
caput,
do CP, a qual fora recebida pelo Juízo primevo (ID 156463224 – fls. 205/207).

Devidamente instruída a ação penal, o Juízo singular condenou
Alexandre
como autor dos delitos de
Furto Qualificado mediante Emprego de Chave Falsa
(art. 155, §4o, inc. III, do CP), à pena de
3 anos
e
6
meses
de
reclusão
,
e

ao pagamento de
40 dias-multa,
em regime
fechado,
e do delito de
Falsa Identidade
(art. 307 do CP), à pena de
6 meses
de
detenção,
e

ao pagamento de
40 dias-multa,
em regime
semiaberto.

Ao final do
decisum
, o Juízo reconheceu a
prescrição retroativa
em relação à prática do delito de
Falsa Identidade
(art. 307,
caput,
do CP), nos seguintes termos: “
Após do trânsito em julgado para o MPE nesses termos, desde logo, urge reconhecer a prescrição retroativa SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 307 DO CPB dado o lapso decorrido desde o recebimento do aditamento à denuncia
”

(ID
156463234).

Não havendo contestação quanto à materialidade e autoria delitivas, passo à análise dos pedidos quanto à dosimetria das penas.

1.
DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA

Em linhas gerais, a Defesa pretende o afastamento da depreciação dos maus antecedentes considerados pelo magistrado, na 1a fase da pena (art. 59 do CP), bem como o decote da reincidência considerada na 2a fase da pena, vez que ausentes nos autos documento válido para tanto.

Com feito, acerca dos maus antecedentes,
Ricardo Augusto Schmitt
, em Sentença Penal Condenatória, Editora
JusPodivm,
7a edição, 2012, pg. 122, esclarece que:

“...Em poucas palavras conseguimos conceituar a circunstância judicial dos antecedentes, uma vez que consideramos ser possuidor de antecedentes criminais o
agente capaz que possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado(...)
” sic.

Com relação à reincidência, o art. 63 do CP dispõe que a reincidência ocorre
“(...) quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”
.

A seu turno, o inciso I do art. 64 do mesmo diploma legal esclarece que:

“... não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”.

Nota-se, portando, que o período depurador é contado da data da extinção da pena anterior ou seu cumprimento até a do cometimento do novo crime
(Vide N.U 1005638-48.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).

Especificamente no caso em exame, na 1a fase da pena, quanto aos delitos de Furto Qualificado e de Falsa Identidade, o magistrado sentenciante valorou negativamente os maus
antecedentes do apelante, em razão da “
condenação nos autos 12938-16.2003.811.0042 por fato ocorrido no dia 16/agosto/2003 e trânsito em julgado no dia 30/agosto/2004, executada na GR/SEEU 0003029-13.2017.8.11.0024
”.

Na 2a fase da pena, o sentenciante reconheceu a agravante da reincidência (art. 64, I, CP), baseando-se 0002044-44.2004.8.11.0042, 0008949-31.2005.8.11.0042 e 0010072- 54.2011.811.0042
,
por fatos ocorridos antes dos presentes autos, com trânsito em julgado, respectivamente
,
nos dias
“29/setembro/2004, 16/dezembro/2005 e 22/agosto/2011 executada na GR/SEEU 0003029- 13.2017.8.11.0024
” (ID 156463234).

Em tempo, ressalta-se que
as informações supramencionadas acerca das Ações Penais utilizadas quando da análise da dosimetria da pena, tanto na 1a fase, quanto na 2a fase, foram confirmadas após consulta ao sistema
SEEU
. Além do mais, estão presentes nos autos Antecedentes Criminais do ID 156463224 – fls. 89/90.

Feitas essas premissas, ressalto que em relação à comprovação da agravante da reincidência e dos maus antecedentes, s
egundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência e dos maus antecedentes, sendo dispensável a certidão cartorária, portanto.

Ilustrando o raciocínio, trago a baila o seguinte arresto de julgado:

“...A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado n. 18 do TJMT) ”. (N.U 0000166-13.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Confira-se, aliás, o teor do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
n
ão impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Desse modo, estando escorreita a depreciação do vetor maus antecedentes (1a fase da pena) e da agravante da reincidência (2a fase da pena), quanto aos dois crimes pelos quais o apelante foi condenado, quais sejam Furto Qualificado e Falsa Identidade,
n
ão há que se falar na exclusão pretendida no cálculo da pena, nem na 1a, tampouco, na 2a fase da dosimetria, porquanto a decisão do magistrado se encontra escorreita e mediante fundamentação idônea (art. 93, inc. IX da CF).

2. REGIME DE PENA - ABRANDAMENTO

Prosseguindo, a douta Defesa pleiteia, ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, mediante a seguinte redação: “
A imposição do regime fechado
estava vinculada aos maus antecedentes e à reincidência, mesmo tendo sido fixada a pena definitiva em
três anos e seis meses de reclusão
”. sic (Destaquei).

Noto que
não

assiste razão à Defesa.

Explico.

O apelante foi condenado à pena de
3 anos e 6 meses de reclusão
, e ao pagamento de 40 dias-multa, em virtude da condenação pelo crime de Furto Qualificado mediante Emprego de Chave Falsa (art. 155, §4o, inc. III, do CP), em regime
fechado,
dada a presença da
muitirreincidência
(ID 156463234).

Sobre o tema, a alínea “
c
” do artigo 33, §2o CP, estabelece que,
in verbis: “
c) o condenado
não
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
(Destaquei).

Na sequência do citado diploma, o §3o assim dispõe,
in litteris:

“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.

Isso porque, revela-se adequado ao caso a fixação do regime inicial fechado, pois, apesar do montante da pena aplicada, foram depreciados maus antecedentes na 1a fase da pena, bem como considerada a multirreincidência, na 2a fase da pena.

Acresça-se, ainda, que o disposto na Súmula no. 269 do STJ é bem claro ao estabelecer que: “
É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos
reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
. Destaquei e Sublinhei.

Em caso semelhante, esta Corte de Justiça decidiu da mesma maneira, em recentíssimo julgado:

“3. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua sanção definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele é reincidente, e é portador de maus antecedentes, não incidindo, in casu, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa”. 5. Recurso desprovido”. N.U 1003246-26.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Dessa maneira, resta inviável o acolhimento do pleito defensivo.

3. PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.
Confira-se:

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. N.U 1000536-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

4. DISPOSITIVO

Isto posto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023